Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ENVIO DE DOCUMENTO. ATIVIDADE ACADÊMICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de majoração do valor referente aos danos morais alegados pelo demandante; e b) a possibilidade de alteração do parâmetro de cálculo referente ao montante dos honorários de advogado.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.
3. A causa de pedir está lastreada na reprovação do autor, ora apelante, na disciplina "estágio", inserida no 7o semestre, pois teria ocorrido a entrega oportuna do trabalho exigido, bem como na ausência de razoabilidade da exigência de cumprimento do referido estágio somente após a conclusão do 8o semestre, o último do curso de graduação. 3.1. Por essa razão o deferimento de tutela antecipada assegurou que o ora recorrente não fosse compelido, de modo desarrazoado, a frequentar um semestre inteiro para unicamente cumprir a disciplina aludida.
4. No caso em deslinde o discente narra que uma das atividades previstas no 7° semestre do aludido curso de enfermagem corresponde a entrega de “portfólio” com informações e avaliações acadêmicas do ora apelante. 4.1. Salienta, nesse contexto, que após concluir a etapa de entrega do referido “portfólio” para eventual digitalização no estabelecimento da própria instituição de ensino, presumiu que a mencionada atividade acadêmica estaria concluída. 4.2. Ocorre, no entanto, que diante da ausência de orientações suficientes por parte da coordenadoria do curso a respeito de como deveria ser entregue o aludido “portfólio” foi inviabilizado a conclusão de uma segunda etapa relacionada ao envio do referido arquivo eletrônico por meio dos computadores da própria instituição em horários determinados.
5. Os elementos de prova trazidos aos autos permitem verificar a existência de informações divergentes e confusas promanadas pela instituição de ensino ora apelada a respeito das etapas necessárias para o devido encaminhamento do “portfólio”. 5.1. Com efeito, as mensagens e os áudios transcritos autos revelam, em verdade, a existência de orientações assimétricas promanadas da instituição de ensino a respeito da: a) entrega da aludida atividade como requisito para a conclusão do estágio acadêmico anterior; e b) a afirmação a respeito da possibilidade de cumprimento do estágio alusivo ao 7o semestre de modo concomitante ao estágio referente ao 8o semestre.
6. Verifica-se, portanto, que o eventual equívoco não pode ser atribuído, exclusivamente, à alegada desídia ou descompromisso por parte do discente.
7. A falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, daí resultando que a interpretação em favor do apelante, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 7.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6°, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 7.2. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7.3. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. O montante dos honorários de sucumbência no quantum correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, arbitrado pelo Juízo singular, mostra-se irrisório, o que justifica a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
9. Recurso conhecido e provido.